Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705448-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA DE MENDONCA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rosana de Mendonça Silva contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Mariaque rejeitou a impugnação à penhora nos autos de no 0702272-89.2021.8.07.0010, ID no 147854261. 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado na sua conta bancária recaiu sobre verbas de natureza salarial (trabalhadora autônoma), portanto, totalmente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV do CPC. 3. Também discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em contas poupanças que não excedam ao valor equivalente a 40 salários-mínimos, conforme previsto no art. 833, X do CPC. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja efetivado o desbloqueio dos valores (R$ 267,76), com o reconhecimento da impenhorabilidade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. A agravante não recolheu o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 6. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 43681238). 7. Contrarrazões no ID no 44538710. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).”. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 43681238): “[...]7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 11. No caso, a decisão recorrida destacou que a agravante não logrou êxito em demonstrar que a conta bancária é utilizada como poupança, tampouco que as verbas são provenientes de atividade laboral como autônoma, o que afasta a impenhorabilidade alegada. 12. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 13. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 14. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que as penhoras efetivadas por meio do SISBAJUD comprometerão a sua subsistência. 15. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas supracitadas seriam totalmente impenhoráveis, pois encontradas em conta poupança e relativas a verbas de natureza alimentar, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se.” 13. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, em especial, o fato de a agravante não ter comprovado que a medida irá comprometer, de algum modo, a sua subsistência ou de sua família, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e nego provimento ao recurso. 14. Na origem, o processo segue tramitando regularmente (ID no 150100551). Dispositivo 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não expresse a finalidade preventiva e punitiva, será aplicar em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça. 19. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 21 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro